Tribunal: TJSP
Processo: 2007882-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
Decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou a realização de prova pericial médica.
Recurso interposto pela parte autora visando à concessão da medida.
Nos termos do art. 300 do CPC, presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
Decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou a realização de prova pericial médica.
Recurso interposto pela parte autora visando à concessão da medida.
Nos termos do art. 300 do CPC, presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano.
Documentação juntada aos autos que evidencia a verossimilhança das alegações e a necessidade imediata do tratamento domiciliar, conforme prescrição médica.
Reforma da decisão singular para determinar que o plano de saúde forneça e custeie a internação domiciliar, nos moldes prescritos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
Possibilidade de revisão pelo juízo de origem diante de novos elementos, como o laudo pericial.
Recurso provido.